Tribunal: TJDFT
Processo: 0713066-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIADOR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento agravo interno e manteve o não conhecimento de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. Nas razões dos embargos, a recorrente pede que seja indicada, expressamente, a distinção ente o caso em julgamento e os precedentes invocados (RE 605.709 e RE 1307334). Requer, ainda, o prequestionamento sob o viés constitucional, considerando que o Supremo Tribunal Federal não admite prequestionamento implícito.
2. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão embargado expressamente considerou preclusa a pretensão veiculada no agravo de instrumento, já que a decisão de ID 27043645, proferida em 28 de novembro de 2017 apreciou e rejeitou o pedido de afastamento da penhora sobre o bem imóvel, pela qual a recorrente argumentava tratar-se de bem de família.
3. Os embargos não merecem acolhimento nem mesmo para o fim de prequestionamento, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
4. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
5. Embargos de declaração rejeitados.